Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011968-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- H. N. T. D. A. representado por DAVILSON TIERRE DE ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1011968-61.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para que a requerida custeie e forneça, imediatamente, o tratamento do autor com Canabidiol 20mg/ml, conforme orientação médica, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com a medicação solicitado.
Aduz que os serviços contratados são de atendimento médico-hospitalar e não de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo estes reconhecidos pelas autoridades competentes ou não
Assevera que ao regulamentar as exclusões assistenciais previstas no Artigo 20 da Lei 9.656/98, a Resolução Normativa ANS 465/2021, atualmente em vigor, dispõe de forma cristalina sobre a exclusão de medicamentos domiciliares.
Defende a necessidade e de prestação de caução pelo agravado.
É o relatório.
O agravado tem 11 anos de idade, foi diagnosticado com paralisia cerebral infantil, tetraplégico espástico, convulsão de difícil controle, PO cirurgia de gastrostomia com fundoplicatura em 21/05/2021, trocado de gastrostomia 20 FR em 21/05/2021”.
Segundo alega, não responde mais aos medicamentos convencionais, está agressivo, nervoso, com convulsões constantes, razão pela qual o médico que o acompanha em home care prescreveu o Canabidiol, 20mg/ml.
Por usa vez, a agravante afirma que está obrigada a fornecer medicação de uso domiciliar, além de não haver urgência.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Por outro lado, ficou demonstrada a necessidade do medicamento ao paciente, visto que os convencionais não estão mais fazendo efeito (Id 132207687 - Pág. 51).
De qualquer forma todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator